Tribunal: TJES
Processo: 5004900-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004900-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004900-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão (ID nº 7546351 do processo nº 5000272-06.2021.8.08.0023), nos autos da
“ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
”
movida em seu desfavor por
MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o réu retirasse o nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, e se abstivesse de incluí-lo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões (ID nº 1616058), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) agiu no exercício regular do direito; (iii) que as astreintes são desnecessárias,
“já que haviam outros meios de se dar efetividade a medida postulada”.
Alternativamente, pugna (iv) pela redução no valor da multa.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja autorizado
“[...]
o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato”,
ou, alternativamente, seja revogada

ou minorada a multa estabelecida.

No ID nº 1640497 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada ID nº 1892385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004900-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão (ID nº 7546351 do processo nº 5000272-06.2021.8.08.0023), nos autos da
“ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
”
movida em seu desfavor por
MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o réu retirasse o nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, e se abstivesse de incluí-lo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões (ID nº 1616058), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) agiu no exercício regular do direito; (iii) que as astreintes são desnecessárias,
“já que haviam outros meios de se dar efetividade a medida postulada”.
Alternativamente, pugna (iv) pela redução no valor da multa.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja autorizado
“[...]
o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato”,
ou, alternativamente, seja revogada

ou minorada a multa estabelecida.

No ID nº 1640497 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada ID nº 1892385).

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por
MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
em desfavor do
BANCO BMG S/A.

Narra a autora que, ao tentar efetuar uma compra no comércio, tomou conhecimento de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes desde 28/05/2021 e que o apontamento se refere a uma dívida que nunca foi firmada pela requerente. Nesse sentido, requereu, a título de pedido antecipatório, a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

O referido pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo,
o qual deferiu o pleito liminar, arbitrando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitando-se ao máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E foi em face da referida decisão que o requerido interpôs o presente recurso, com base nos argumentos já expostos.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Inicialmente, mantenho o entendimento que externei por ocasião da apreciação da tutela recursal no sentido de que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrida, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para afastar a tese sustentada pelo agravante de inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isto porque, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a inclusão do nome da agravada no cadastro dos órgãos de proteção do crédito, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Assim, verifico o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista a possibilidade de manutenção da negativação aparentemente indevida do nome da requerente.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Inclusive, por se tratar de fase embrionária da demanda, restando pendente a instrução probatória para que se exerça uma cognição exauriente, nada impede que, demonstrados elementos que infirmem as considerações aqui aduzidas, seja revogada esta decisão liminar, nos termos do art. 296, CPC.

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
–
R$ 200,00 (duzentos reais) –, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Ademais, considerando que a manutenção do nome da agravada nos referidos cadastros de proteção ao crédito poderá acarretar-lhe prejuízos diários, entendo que a periodicidade fixada também se revela satisfatória.,

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004900-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO –
NEGATIVAÇÃO
–
RETIRADA DO NOME DA REQUERIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE
–
PERIODICIDADE
DIÁRIA – ADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação de negativação do nome da autora, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5. O perigo da demora está evidenciado em razão da possibilidade de manutenção da negativação aparentemente indevida do nome da requerente.

6. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

7. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer